Tribunal: TJMT
Processo: 1011251-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011251-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), TATIANA CAVALCANTE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 482.056.561-34 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL NO GOZO DAS FÉRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve determinação de retificação dos cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva, para constar apenas o período posterior a setembro de 2012, em razão da prescrição quinquenal, conforme delimitado no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 deve ser excluído dos cálculos por estar abrangido pela prescrição quinquenal, considerando como termo inicial a data do gozo das férias e não a do efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O terço constitucional de férias torna-se exigível na data do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo prescricional, a data do efetivo pagamento pela Administração.

5. O título executivo judicial formado na ação coletiva fixou de forma objetiva o período não prescrito. Desse modo, é vedado, em cumprimento individual, a rediscussão de seu alcance, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, § 4º).

6. O agravo interno não apresentou argumentos novos ou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, configurando mero inconformismo da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O terço constitucional de férias torna-se exigível no momento do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública. 2. É vedada, na fase de cumprimento individual, a rediscussão do alcance do título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno interposto por
TATIANA CAVALCANTE ALMEIDA DE SOUZA
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado, mantendo a decisão de primeiro grau
que intimou a parte exequente para retificar os cálculos apresentados, para constar somente o período posterior a setembro/2012, conforme determinando no comando judicial. Com os novos cálculos, determinou a remessa dos autos conclusos para deliberação
.

A agravante sustenta, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do gozo das férias, mas sim o momento do efetivo pagamento da verba, ocorrido em janeiro de 2013.

Argumenta que, considerando que o pagamento foi realizado em janeiro de 2013 e a ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017, a contagem quinquenal se encerraria apenas em janeiro de 2018, tornando indevida a exclusão da parcela de 2012.

Aduz ainda que a Lei Complementar nº 50/1998 estabelece que os professores tem direito a 45 dias de férias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre letivo e 30 dias ao fim do ano letivo, e que o Estado de Mato Grosso, de forma reiterada, realizava o pagamento do terço de férias em janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo.

Ao final, requer o provimento do presente para afastar a prescrição da parcela do terço de férias relacionado ao período aquisitivo de 2012 e determinando que seja homologado os cálculos apresentados pela Agravante ou, não sendo este o entendimento, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do cálculo, incluindo o terço de férias do período aquisitivo de 2012.

Em contrarrazões (Id 299869869), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
agravo interno interposto por
TATIANA CAVALCANTE ALMEIDA DE SOUZA
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado, mantendo a decisão de primeiro grau
que intimou a parte exequente para retificar os cálculos apresentados, para constar somente o período posterior a setembro/2012, conforme determinando no comando judicial. Com os novos cálculos, determinou a remessa dos autos conclusos para deliberação
.

Consoante a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

No caso concreto, verifica-se que a ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041 foi ajuizada em setembro de 2017, de sorte que se encontram prescritas as parcelas cujo vencimento tenha ocorrido em data anterior a setembro de 2012.

No tocante às férias de quinze dias referentes ao primeiro semestre de 2012, estas deveriam ter sido usufruídas até 30.07.2012, ocasião em que se tornou exigível o respectivo terço constitucional. Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal retroativamente a partir de setembro de 2017, resta evidente que tal verba, vencida antes de setembro de 2012, está alcançada pela prescrição.

A alegação da agravante, no sentido de que o pagamento apenas ocorreu em janeiro de 2013, não altera a data de vencimento da obrigação, a qual se fixa no momento do efetivo gozo das férias. A mora da Administração no adimplemento não tem o condão de postergar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que se inicia, para todos os efeitos, na data em que o direito se torna exigível.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da decisão recorrida:

“(...)

A ação coletiva foi ajuizada pelo SINTEP/MT em 18.09.2017 razão por que a decisão agravada determinou a exclusão dos valores relativos ao período aquisitivo de 2012, por ultrapassarem o quinquênio anterior à propositura da ação coletiva.

Assim, a decisão agravada que determinou a retificação dos cálculos apresentados pela exequente com base no reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a setembro de 2012 não se mostra desarrazoada.

Tal entendimento está em estrita conformidade com os parâmetros definidos no acórdão proferido na Ação Civil Pública n. 1028936-19.2017.8.11.0041, da lavra do Des. Márcio Vidal, o qual expressamente limitou os efeitos da condenação às parcelas relativas ao período aquisitivo não prescrito, contado retroativamente a partir do ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.

O acórdão coletivo formou título executivo judicial com parâmetros objetivos e de aplicação uniforme, sendo inviável, em sede de cumprimento individual, rediscutir sua abrangência, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Desse modo, a tentativa de afastar esse parâmetro – e de rediscutir, em cumprimento individual, a data exata do pagamento efetuado pela Administração – esbarra diretamente no princípio da coisa julgada (art. 502 do CPC) e na regra do art. 509, § 4º, do mesmo diploma legal, que veda a rediscussão do mérito da sentença na fase de cumprimento. (...)

Portanto, acertadamente decidiu o juízo de origem ao determinar a exclusão dos valores anteriores a setembro de 2012 dos cálculos apresentados, à luz do que fora estabelecido no julgado paradigma.”

Acerca da questão, segue recente acórdão desta e. Corte de Justiça:

“
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento
contra decisão que reconheceu a prescrição de parcelas de terço constitucional de férias anteriores a setembro de 2012, em cumprimento individual de sentença coletiva movida por professora da educação básica
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 encontra-se prescrito pelo decurso do prazo quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional.

5. As férias de quinze dias do primeiro semestre de 2012 deveriam ter sido gozadas até 30.7.2012, tornando-se o respectivo terço constitucional exigível nesta data, anterior ao marco temporal da prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "O terço constitucional de férias dos profissionais da educação básica torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo irrelevante a data do efetivo pagamento para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 54, I, "a"; Decreto Estadual n. 656/2020, art. 35; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, ED n. 1041823-45.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025.”
(N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025) (g.n)

Desse modo, conclui-se que o terço constitucional referente ao período aquisitivo de 2012 está fora do alcance da condenação imposta na ação coletiva, por estar abrangido pela prescrição quinquenal, razão pela qual se mantém a decisão agravada que determinou sua exclusão dos cálculos apresentados pela exequente.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência”.
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025